Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO COM OPERADORAS DE CARTÕES. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS.

1. A Penhora de supostos crédito proveniente de operadoras de cartão de crédito/débito de empresas que não estejam mais em exercício é medida que não tem o condão de proporcionar resultados concretos.

2. Prescreve o artigo 832, IV, do Código de Processo Civil serem absolutamente impenhoráveis além dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, as quantias destinadas ao sustento do devedor e sua família, e os ganhos de trabalhador autônomo.

3. Incumbe, pois, ao executado demonstrar indícios da existência de créditos junto às operadoras de cartões de créditos/débitos, para fins de penhora.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.